Tribunal: TJMT
Processo: 1037061-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037061-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), ANTONIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 314.155.041-72 (EMBARGADO), MANOEL URBANO NUNES - CPF: 275.199.531-49 (EMBARGANTE), MARIA ELEONORA NUNES DA GUIA - CPF: 631.066.981-87 (EMBARGANTE), JOAQUIM LOURIVAL NUNES FILHO - CPF: 405.592.701-00 (EMBARGANTE), ESTEVINA DA SILVA NUNES - CPF: 395.890.801-20 (EMBARGANTE), JULIANA FERNANDA DE ALMEIDA NUNES SOUZA - CPF: 029.686.201-00 (EMBARGANTE), LORAYANE KAYELLE RODRIGUES NUNES - CPF: 068.632.761-60 (EMBARGANTE), JORGE DA SILVA NUNES - CPF: 963.442.371-04 (EMBARGANTE), PEDRO PAULO DA SILVA NUNES - CPF: 900.324.621-15 (EMBARGANTE), MARIANA DA SILVA NUNES - CPF: 013.553.491-76 (EMBARGANTE), GENESE DA SILVA NUNES ARRUDA - CPF: 997.280.101-25 (EMBARGANTE), EDSON SILVA NUNES - CPF: 830.028.471-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOZANE TONIOLO - CPF: 216.709.000-53 (ADVOGADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), MANOEL URBANO NUNES - CPF: 275.199.531-49 (EMBARGADO), JORGE DA SILVA NUNES - CPF: 963.442.371-04 (EMBARGADO), JOZANE TONIOLO - CPF: 216.709.000-53 (ADVOGADO), PEDRO PAULO DA SILVA NUNES - CPF: 900.324.621-15 (EMBARGADO), MARIANA DA SILVA NUNES - CPF: 013.553.491-76 (EMBARGADO), GENESE DA SILVA NUNES ARRUDA - CPF: 997.280.101-25 (EMBARGADO), EDSON SILVA NUNES - CPF: 830.028.471-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória, sob a alegação de erro material e omissões quanto à análise da contestação apresentada e das alegações de lide simulada e conluio no processo originário. Os embargantes sustentam que sua peça de defesa, com fundamentos jurídicos relevantes, teria sido ignorada, o que comprometeria a integridade do julgamento e impediria a fixação de honorários sucumbenciais em favor de sua patrona.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de análise da contestação apresentada caracteriza erro material; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao enfrentamento das alegações de lide simulada e conluio deduzidas pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise da tempestividade da contestação revela que esta foi apresentada em 8 de maio de 2025, após o encerramento do prazo legal em 15 de abril de 2025, conforme artigo 231, §1o, do CPC. Assim, não há erro material na sua desconsideração.

4.
O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles essenciais à resolução da controvérsia. A alegação de lide simulada foi enfrentada no
acórdão embargado, ainda que em sentido contrário ao interesse dos embargantes.

5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à tentativa de modificação do julgado por mera insatisfação da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:
1.
A apresentação intempestiva da contestação impede seu conhecimento e afasta a alegação de erro material pela ausência de análise da peça.
2.
Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta os fundamentos essenciais ao desate da controvérsia, mesmo que de forma contrária à pretensão da parte.
3.
Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou modificação do julgado com base em inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 231, §1o, e 335.

Jurisprudência relevant
e citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
588645/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
30.06.2015; TJMG, AC 01352027120118130471, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos,
DJe
31.01.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
o
postos po
r

MANOEL URBANO NUNES
,
LORAYANE DE SOUZA NASCIMENTO, MARIA ELEONORA NUNES DA GUIA, ESTEVINA DA SILVA NUNES
e
JULIANA
FERNANDA DE ALMEIDA NUNES SOUZA
contra o acórdão
(Id. 289510872)
proferido p
or esta
Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada por
ANTONIA APARECIDA DA SILVA
.

Os embargantes sustentam
a existência de erro material no acórdão embargado, consubstanciado na desconsideração da contestação regularmente protocolada por eles nos autos
, argumentando que
, não obstante a juntada tempestiva da peça defensiva
,
inclusive com documentos e fundamentos jurídicos relevantes, o acórdão embargado teria silenciado integralmente quanto ao seu conteúdo, dando margem à falsa percepção de ausência de resistência ao pleito rescisório por parte desses herdeiros.

Afirmam que tal omissão compromete a integridade do julgamento, na medida em que desconsidera argumentos substanciais voltados a refutar a tese de documento novo, base principal da rescisória, bem como a ausência de demonstração de viol
ação literal à disposição legal, o que impede
a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da patrona que os representou, a despeito da vitória judicial obtida com a improcedência da ação rescisória.

In
dicam ainda omissões quanto ao enfrentamento das alegações de lide simulada e conluio no processo originário, fundamentos que, embora deduzidos pela autora da rescisória, foram expressamente rebatidos pelos embargantes em sua defesa.

Ao final, requerem apenas o suprimento das omissões e a correção do erro material apontado, para que se reconheça a existência e a relevância da contestação apresentada, com a consequente fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da advogada dos embargantes.

Contrarrazões de
ANTONIA APARECIDA DA SILVA
(Id. 292918897) pela rejeição do recurso.

R
ecurso tempestivo
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
.” (
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Feitas essas considerações, prossigo.

Cinge-se a controvérsia ao exame dos embargos de declaração opostos por LORAYANE DE SOUZA NASCIMENTO, MANOEL URBANO NUNES, MARIA ELEONORA NUNES DA GUIA, ESTEVINA DA SILVA NUNES e JULIANA FERNANDA DE ALMEIDA NUNES SOUZA, nos quais se alega, em síntese, a ocorrência de erro material e omissão no acórdão embargado, consubstanciado
na ausência de consideração da contestação apresentada por referidos embargantes no curso da ação rescisória.

O acórdão embargado restou assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA INSUFICIENTE PARA ALTERAR A TITULARIDADE DE BEM ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória fundada no artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição de sentença proferida em embargos de declaração em inventário, sob alegação de descoberta posterior de sentença que reconheceu a existência de união estável entre a autora e o falecido, com o objetivo de assegurar direito de meação sobre imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o documento novo apresentado é capaz de, por si só, assegurar pronunciamento favorável à autora, permitindo a rescisão da sentença quanto ao reconhecimento da meação sobre o imóvel rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O documento novo apresentado, embora preexistente e desconhecido à época, não é suficiente para alterar a conclusão da sentença rescindenda, pois a aquisição do imóvel rural se deu antes da união estável reconhecida.

4. A sentença rescindenda afastou a meação exclusivamente quanto ao imóvel adquirido durante o primeiro casamento do falecido, não sendo infirmada pela nova prova apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido improcedente.

Tese de julgamento: 1. A prova nova deve ser apta, por si só, a alterar o julgamento rescindendo, sendo insuficiente quando não modifica o fato jurídico essencial já reconhecido. 2. O reconhecimento posterior de união estável não altera a titularidade de bem adquirido em momento anterior à sua constituição.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 966, VII, e 975, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2121519/MS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma,
DJe
27/03/2025
”
.

Sustentam os embargantes que a sua manifestação defensiva restou ignorada pelo julgado, o que teria implicado em omissão relevante e, mais especificamente, em erro material a ser corrigido por esta via integrativa. Pleiteiam, por conseguinte, o suprimento da omissão e o reconhecimento da validade da contestação apresentada, com a fixação de honorários advocatícios em favor da patrona que os representa.

Todavia, não lhes assiste razão.

Conforme se extrai dos autos, a contestação protocolada pelos embargantes

se
deu em 8 de maio de 2025 (Id.
285008886). Entretanto, nos termos do artigo 231, inciso I, §1o, do Código de Processo Civil, o termo inicial do prazo para apresentação de contestação, em hipóteses de pluralidade de réus com citação por correio, inicia-se da data de juntada do último aviso de recebimento ou do último mandado cumprido.
A propósito:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO. CITAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. INÍCIO. CONTAGEM. PRAZO. PLURALIDADE. RÉUS. JUNTADA DO ÚLTIMO MANDADO CUMPRIDO. OBSERVÂNCIA. ART. 241, III, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "O art. 241 do CPC estipula, em seus vários incisos, diversas regras para a definição do termo inicial dos prazos processuais, traçando, dentre elas, uma específica, contida em seu inciso III, para as situações em que,
havendo"vários
réus", o prazo deverá correr a partir da juntada aos autos do último aviso de recebimento ou mandado citatório cumprido
"
( REsp
n. 1095514/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1o/10/2009,
DJe
14/10/2009
) .
2. Agravo regimental a que se nega provimento
”
.

(STJ
, Terceira Turma,
AgRg
no
AREsp
588645
/
SP
, r
elator
Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje

30/06/2015)
.

“
APELAÇÃO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO REJEITADA - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA -REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de ação ajuizada em desfavor de vários réus, o prazo para contestação somente começa a fluir a partir da data da juntada aos autos do último mandado citatório cumprido, nos termos do art. 241, inciso III do CPC/1973 e art. 231, § 1o do CPC/2015
. Preenchidos todos os requisitos legais (animus
domini
, posse mansa, pacífica e ininterrupta por lapso temporal previsto em lei

é de rigor o reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião
”
.

(TJ
/
MG
, 13o Câmara Cível,
AC 01352027120118130471
, relatora
Des
embargadora
Maria das Graças Rocha Santos,
Dje

31/01/2021)
.

No caso em exame, após manifestação da patrona dos embargantes em 17 de janeiro de 2025 (I
d.
262782266), na qual expressamente declarou não mais representar seus interesses, o juízo determinou nova tentativa de citação pessoal, com expedição de mandados direcionados aos réus. A juntada do último mandado de citação pessoal regularmente cumprido ocorreu em 16 de março de 2025, conforme certificado no I
d.
274452384.

O prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação da contestação, previsto no artigo 335 do CPC, passou, assim, a fluir a partir de 17 de março de 2025, encerrando-se em 15 de abril de 2025, já considerada a contagem em dias úteis e a inexistência de suspensão processual ou feriado local com impacto no decurso temporal.

Deste modo, a petição de contestação apresentada em 8 de maio de 2025
se
revela manifestamente intempestiva, não sendo possível, portanto, reputar
erro material a ausência de análise de seu conteúdo no acórdão embargado, uma vez que sua desconsideração decorre da preclusão temporal.

Ademais, não se vislumbra omissão quanto às demais matérias ventiladas pelos embargantes. A alegação de lide simulada foi devidamente enfrentada na fundamentação do julgado, ainda que de forma contrária à pretensão da parte, inexistindo obrigação do órgão julgador de se manifestar sobre todos os argumentos expendidos, bastando que o faça sobre os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não se caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material, que justifique o acolhimento dos
aclaratórios
, os quais se revelam meramente infringentes, com nítida pretensão de rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por LORAYANE DE SOUZA NASCIMENTO, MANOEL URBANO NUNES, MARIA ELEONORA NUNES DA GUIA, ESTEVINA DA SILVA NUNES e JULIANA FERNANDA DE ALMEIDA NUNES SOUZA, por inexistência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025